Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-06.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015959-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAQUIM PINTO GUEDES DE MOURA - CPF: 142.152.761-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão proferida em execução fiscal que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade, determinou a readequação dos encargos do débito à Taxa SELIC e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O agravante sustenta a indevida condenação sucumbencial, ao argumento de que a cobrança se fundou em legislação municipal vigente e que a adequação decorreu de orientação jurisprudencial superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município deve responder por honorários advocatícios, à luz do
princípio da causalidade, quando ajuíza execução fiscal com encargos superiores à Taxa SELIC em desconformidade com precedente vinculante; (
ii
) estabelecer se o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade autoriza a condenação em honorários, ainda que a execução prossiga quanto ao saldo remanescente; e (
iii
) determinar se, sendo irrisório o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe os honorários à parte que deu causa à instauração do incidente processual, ainda que não haja extinção integral da execução.

4. O Município ajuíza a execução fiscal com índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o Tema 1.062 do STF, julgado em 22.10.2019, o que evidencia descumprimento de precedente vinculante já consolidado à época da constituição do crédito e do ajuizamento da execução em 2024.

5. A resistência processual do Município, ao impugnar a exceção de
pré
-executividade e sustentar a regularidade dos índices adotados, reforça o nexo de causalidade e legitima a condenação sucumbencial.

6. Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam, porque partem da ausência de orientação vinculante ao tempo da conduta fazendária, premissa inexistente no caso concreto, em que o parâmetro vinculante já estava firmado antes da formação do título executivo.

7. O acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade autoriza a fixação de honorários na proporção do êxito obtido no capítulo em que o executado se sagrou vencedor, ainda que a execução prossiga em relação ao remanescente.

8. Sendo irrisório o proveito econômico decorrente da readequação do débito à Taxa SELIC, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

9. A Defensoria Pública tem legitimidade para perceber honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora, inclusive em demanda movida
contra ente
público, independentemente de prova formal de hipossuficiência nos autos, destinando-se a verba ao aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido. Decisão retificada, de ofício, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Tese de julgamento
: “1. O caráter irrisório do proveito econômico impõe a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; Emenda Constitucional n. 113/2021; Emenda Constitucional n. 136/2025, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.062, j. 22.10.2019; STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 1002,
DJe
16.8.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema
1.076,
DJe
31.5.2022; TJMT, AI 1012815-24.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8.6.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão
que,
nos autos da Execução Fiscal
n.
1008084-47.2024.8.11.0002
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos parâmetros fixados no Tema n. 1.062 da repercussão geral, observando-se a Taxa SELIC como limite para incidência de juros de mora e correção monetária, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.
(Id
224117637
– autos originários).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta

que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, porquanto a execução fiscal foi ajuizada com fundamento em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída e amparada em legislação municipal vigente à época da constituição do crédito tributário.

Afirma que a necessidade de adequação dos cálculos decorre de orientação jurisprudencial superveniente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.062, circunstância que não autoriza a imputação de sucumbência à Fazenda Pública.

Defende que a execução fiscal não foi extinta, tendo havido apenas o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, com determinação de readequação dos cálculos e prosseguimento do feito, razão pela qual não seria cabível a condenação em honorários advocatícios.

Aduz, ainda, que não há demonstração da hipossuficiência econômica da parte executada apta a justificar a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado e a delimitação da respectiva base de cálculo.
(Id
360523870
).

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta o acerto da decisão recorrida, ao argumento de que a determinação de adequação da CDA aos parâmetros do Tema n. 1.062 do STF está em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos tributários dos entes subnacionais não podem superar a Taxa SELIC.

Defende, ainda, a manutenção da condenação do
m
unicípio ao pagamento de honorários advocatícios, por entender configurada a sucumbência em razão do acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.
(Id
373768379
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registra-se, por oportuno, que as partes afirmam que a decisão recorrida teria reconhecido a nulidade da citação por edital. Todavia, da leitura
nos autos de origem
(Id
224117637
)
,
verifica-se que tal alegação foi expressamente rejeitada pelo
j
uízo, que manteve a validade do ato citatório, acolhendo a exceção de
pré
-executividade apenas quanto à necessidade de adequação dos índices de atualização do débito aos parâmetros fixados no Tema 1.062 do STF, com a consequente condenação do
m
unicípio ao pagamento de honorários advocatícios.

Do princípio da causalidade e da legitimidade da condenação em honorários

Impõe-se, assim,
o exame da tese central do agravante, segundo a qual a condenação em honorários seria indevida porque o
m
unicípio ajuizou a execução com amparo em legislação municipal vigente e dotada de presunção de constitucionalidade, tendo a readequação dos índices decorreu de orientação jurisprudencial superveniente.

O argumento não prospera.

O princípio da causalidade é
a diretriz
que rege a distribuição do ônus sucumbencial no direito processual civil brasileiro, determinando que o encargo dos honorários recaia sobre quem deu causa à movimentação judicial, e não necessariamente sobre quem formalmente perdeu a demanda. Trata-se de critério objetivo:
quem
provocou a necessidade de intervenção jurisdicional, arca com seu custo.

No caso dos autos, o
m
unicípio ajuizou execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa que continha, de forma expressa, índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa SELIC
,
especificamente os previstos nas Leis Complementares Municipais n. 1.178/1991 e 3.350/2009
,
em desconformidade com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

O executado, ao opor a exceção de
pré
-executividade, limitou-se a invocar tese jurídica já pacificada, de eficácia vinculante e aplicação imediata a todos os processos em curso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 em sede de Repercussão Geral, assentou, com eficácia
a todos
e efeito vinculante:

Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(STF, ARE 1.216.078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.062, j. 22.10.2019)
.

Por simetria constitucional e por expressa extensão jurisprudencial consolidada nesta Câmara, o mesmo limite aplica-se aos
m
unicípios.

Ao constituir o crédito e ajuizar a execução com índices contrários ao Tema 1.062/STF
,
precedente cujo julgamento havia sido concluído em 22 de outubro de 2019, portanto anos antes da constituição do crédito e do ajuizamento da execução fiscal em 2024, o
m
unicípio deu causa à necessidade de o executado recorrer ao Poder Judiciário para corrigir o excesso. Esse nexo de causalidade é inafastável.

Além disso
, o
m
unicípio
insistiu n
a regularidade dos índices ao apresentar impugnação à exceção de
pré
-executividade (Id.
219277725
, autos de origem), configurando resistência processual formal que reforça a causalidade como fundamento da condenação sucumbencial.

Com
o advento da
Emenda Constitucional 113/2021, foi estabelecida a aplicação da SELIC para a correção monetária, remuneração do capital e juros de mora às discussões envolvendo a Fazenda Pública, seguida da
Emenda Constitucional n. 136/2025,
que estabeleceu,
em seu art.
3º, § 1º, que, quando o percentual de atualização monetária e juros de mora for superior à variação da Taxa SELIC para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Esse
s
dispositivo
s
reforça
m
que a Taxa SELIC representa o teto constitucional para a atualização dos créditos públicos, confirmando que a prática municipal era incompatível com o ordenamento desde o julgamento do Tema 1.062/STF.

Nesse mesmo sentido, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já firmou que o reconhecimento do excesso de execução decorrente da aplicação indevida de índices superiores à SELIC implica a condenação do exequente em honorários sucumbenciais:

“
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer o excesso de execução decorrente da aplicação de índice de correção monetária e juros superiores à taxa SELIC, determinando a retificação do valor exigido em conformidade com os parâmetros fixados no Tema e 1.062 do Supremo Tribunal Federal. Em razão da sucumbência parcial verificada no ponto relativo à correção monetária, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor mínimo de cada faixa percentual, ou seja, em 10% sobre o valor correspondente à redução apurada na CDA em decorrência da adequação à taxa SELIC, nos termos do art. 85, §2º e 3º, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, AI 1012815-24.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
,
j. 8.6.2026
).

(D
estaque no original
).

Da inaplicabilidade dos precedentes do STJ invocados pelo município (Tema 162 e
AgInt
no REsp 1.940.785/SP)

O
m
unicípio invoca o Tema Repetitivo n. 162 do STJ (REsp 1.111.003/PR) e o
AgInt
no REsp 1.940.785/SP para sustentar que a mera adequação de cálculos a novo entendimento jurisprudencial, sem resistência infundada da Fazenda, não geraria honorários.

A invocação não se ajusta à hipótese dos autos por razão decisiva: a premissa fática que sustenta ambos os precedentes é a inexistência de orientação vinculante ao tempo da conduta da Fazenda.

O Tema 162/STJ foi firmado em contexto de repetição de indébito tributário em que a Fazenda foi condenada a restituir valores com base em entendimento consolidado somente após sua conduta.

O
AgInt
no REsp 1.940.785/SP
trata
de hipótese em que a adequação decorreu de legislação superveniente à lavratura do título executivo, inexistindo, ao tempo da cobrança, parâmetro vinculante que vedasse os índices utilizados.

No caso concreto, o Tema 1.062/STF havia sido julgado em 22 de outubro de 2019, data que antecede tanto a constituição do crédito tributário de IPTU quanto o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 2024.

Não se trata de readequação a entendimento posterior à formação do título, mas de descumprimento, desde a origem, de precedente vinculante já plenamente consolidado.

A premissa dos precedentes invocados
,
inexistência de orientação restritiva ao tempo dos atos praticados
,
simplesmente não se verifica nos autos, tornando inaplicável a tese que deles
decorr
e.

Do cabimento de honorários no acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade

O agravante
sustenta que não seriam devidos honorários porque a exceção de
pré
-executividade foi acolhida apenas parcialmente e a execução prossegue, sem extinção do feito.

O argumento não prospera
, pois
,

o
art. 85, caput, do CPC é expresso ao dispor que a sentença e, por extensão, a decisão interlocutória que resolve capítulo de mérito
,
condenará o vencido ao pagamento de honorários.

O critério determinante não é a extinção integral do feito, mas
parcial, na parte em que houve êxito
na exceção
.

No caso, o executado
foi vencedor
na tese dos índices de correção monetária, com determinação de readequação do débito à Taxa SELIC
,
que justifica a condenação em honorários na proporção desse êxito, independentemente de a execução prosseguir quanto ao saldo remanescente.

A lógica dos capítulos autônomos de sucumbência, assente no CPC, impõe que cada êxito parcial seja remunerado nos limites do que foi obtido.

Da legitimidade da Defensoria Pública para receber honorários sucumbenciais

O
m
unicípio argui, subsidiariamente, que a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública pressuporia comprovação da hipossuficiência econômica do executado, ausente nos autos.

A arguição não encontra amparo jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), pacificou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda judicial, inclusive contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada, independentemente de prova formal de hipossuficiência nos autos:

(...)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(...)
.
(STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
16.8.2023)
.

Tal reconhecimento é coerente com a missão constitucional atribuída à Defensoria Pública de assegurar o amplo acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes, nos termos do art. 134 da Constituição Federal.

A atuação da Defensoria na defesa do executado neste feito é regular e autoriza a percepção dos honorários fixados, sendo os valores
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, conforme determinado pelo STF. Não prospera, assim, a insurgência do agravante
também
nesse ponto.

Da fixação dos honorários por equidade - proveito econômico irrisório (art. 85, § 8º, do CPC)

Neste ponto, sem que as partes tenham expressamente se insurgido, impõe-se correção de ofício de evidente
omissão
contid
a
na decisão agravada,
quanto a não
observância ao art. 85, §
8
º
, do CPC, que
prevê a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico resultar em quanti ínfima, como neste caso
.

Nesse sentido:

(...)
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. 3. Agravo interno não provido.
(...).
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2055080
/
SP 2022/0013360-3, T4,
DJe
9
.
9
.
2022)
.

No caso, a
decisão de primeiro grau fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido
,
correspondente à diferença entre o valor originalmente cobrado na CDA e o valor após a readequação à Taxa SELIC.

Esse critério, embora
correto
em sua lógica, produz resultado manifestamente irrisório no presente caso.

O valor da CDA é de R$
3.220,99
. A diferença entre os encargos previstos nas Leis Complementares Municipais n. 1.178/1991 e 3.350/2009
e os encargos da Taxa SELIC, calculada sobre esse montante, resultará em valor de poucos reais ou, quando muito, em algumas dezenas de reais.

Aplicar sobre essa diferença o percentual de 10% produziria honorários de valor absolutamente irrisório, manifestamente incompatível com a dignidade da atividade profissional do
D
efensor
P
úblico e com o trabalho efetivamente desenvolvido na causa.

Configura-se, assim, a hipótese expressamente prevista no § 8º do art. 85 do CPC, segundo a qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa sempre que o proveito econômico da demanda se mostrar irrisório.

A
rt. 85
. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Cabe destacar que o
Tema 1.076/STJ, que proíbe a fixação por equidade quando o proveito econômico for elevado, é expresso ao ressalvar exatamente as hipóteses do § 8º: quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, a apreciação equitativa não só é permitida como é obrigatória, para afastar o resultado absurdo que decorreria da aplicação mecânica dos percentuais legais sobre base irrisória. Confira-se:

(...)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. (...).

(STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.076
,
D
je
31.5.2022
)
.

Presente a hipótese legal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso, a atuação da Defensoria Pública envolveu a análise dos títulos executivos, a elaboração de peça técnica de exceção de
pré
-executividade com três teses, e a apresentação de contrarrazões ao presente recurso
,
trabalho que, considerada a natureza da causa e a praxe do foro, justifica arbitramento razoável e condizente com a dignidade da atividade.

Nesse sentido:

(...)
Segundo entendimento do STJ, é possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando evidenciado nos autos que esta foi estimada em valores manifestamente excessivos ou irrisórios, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação relativa ao mérito da causa.
(...).
(
STJ - REsp 1853777
/
BA 2019/0367691-2, Relator Ministro
Herman Benjamin
,
j.
3
.
3
.
2020, T2
)
.

Considerando (i) a natureza tributária da causa, (
ii
) o reduzido valor da CDA de R$
3.220,99
, (
iii
) a complexidade relativa das teses debatidas
,
abrangendo análise de precedentes do STF
,
(
iv
) a sucumbência recíproca real, em que o executado foi vencedor em apenas um dos três capítulos da exceção, e (v) a necessidade de preservar equilíbrio entre as
verbas devidas por ambas as partes, fixa-se por equidade, em favor da Defensoria Pública, honorários advocatícios no valor de R$
8
00
,00
(
oitocentos
reais).

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento e, de ofício,
retifico
a decisão agravada no capítulo dos honorários advocatícios,
apenas para
fixá-los
po
r apreciação equitativa,
no valor de R$
8
00,00,
nos termos do art. 85, § 8º, do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026